Tribunal: TJSP
Processo: 1502288-85.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas privilegiado – Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 – Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada e consequente afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e modificação do regime carcerário inicial para o fechado – Impossibilidade – Ausência de elementos que comprovem a dedicação à atividade criminosa

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas privilegiado – Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 – Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada e consequente afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e modificação do regime carcerário inicial para o fechado – Impossibilidade – Ausência de elementos que comprovem a dedicação à atividade criminosa ou o envolvimento com organização criminosa – Quantidade da droga, por si só considerada, não autoriza a elevação da pena-base – Recurso não provido.